Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. GARAGEM RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES.

1. Sociedades empresárias do mesmo grupo societário, que integram a cadeia de consumo, são partes legítimas nas demanda de resolução de promessa de compra e venda.

2. O injustificável atraso na entrega do imóvel enseja a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos pelo adquirente, inclusive a título de comissão de corretagem e independentemente da liceidade da cláusula respectiva e da efetiva prestação do serviço, não havendo falar em retenção favorável a quem deu causa à ruptura do vínculo, além de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel.